Tribunal: STF
Processo: ARE 1396152
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARMENTE (2º APELO). ILICITUDE DA PROVA OBTIDA PELO WHATSAPP. INOCORRÊNCIA. 1) Ausente a utilização na sentença das conversas contidas no aplicativo de mensagens instantâneas (whatsapp) para a formação da convicção por parte do julgador, é descabida a alegação de nulidade. DA INÉPCIA DA DENÚNCIA (2º APELO). PRECLUSÃO. 2) Prolatada a sentença, opera-se a preclusão da matéria em relação à inépcia da denúncia. ABSOLVIÇÃO. APELANTE VINÍCIUS (2º APELO). TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBIEIDADE.3) Comprovada a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, é incomportável a absolvição. ABSOLVIÇÃO (1º APELO). PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. INCOMPORTABILIDADE. 4) Comprovadas a autoria e materialidade, mantém-se a condenação. Ademais, é inviável a desclassificação para posse ilegal de munição, uma vez que as munições foram encontradas em local público (veículo do apelante). RECONHECIMENTO TRÁFICO PRIVILEGIADO (2º APELO). REGIME MAIS BRANDO. APELANTE VINÍCIUS. INVIABILIDADE. 5) É inviável a aplicação do tráfico privilegiado ao apelante Vinícius, por ser o mesmo reincidente, impossibilitando, pelo mesmo motivo, a alteração para regime mais brando. 1º E 2º APELO. REANÁLISE DA PENA-BASE IMPOSTA AOS APELANTES. EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. 6) Analisadas equivocadamente as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal em ambos os crimes, reduz a pena-base dos apelantes. DE OFÍCIO. PENA REDUZIDA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM 1/3 (UM TERÇO) SEM JUSTIFICATIVA. APELANTE ELIÉZER. 7) Aplica-se o redutor em seu grau máximo pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que o apelante preenche os requisitos legais e face a ausência de justificativa do magistrado para escolha de redutor de 1/3 (um terço). 2º APELO. RESTITUIÇÃO DE TODOS OS BENS APREENDIDOS. APELANTE VINÍCIUS. 8) Não comprovada pelo apelante a propriedade e origem lícita do bens, mantém-se a perda decretada em favor da união. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. APELANTE VINÍCIUS. 9) Incomportável o direito do apelante de recorrer em liberdade, máxime se foi fixado o regime fechado para cumprimento da reprimenda, face a reincidência do mesmo. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS PARA REDUZIR AS PENAS-BASE. DE OFÍCIO, APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM 2/3 (DOIS) TERÇOS) AO 1º APELO, ALTERAÇÃO DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º e 5º, incisos XII, LIV e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente